Tribunal: STF
Processo: Rcl 61489
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Associação de Moradores do Bairro Vale dos Sonhos contra ato proferido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cuiabá/MT, Especializada em Direito Agrário, nos autos do Cumprimento de Sentença 00273375-16.2013.8.11.0041.



    Do exame da petição inicial, constato que a reclamante deixou de especificar qual seria o paradigma de verificação do pedido formulado. A peça é omissa quanto a julgado desta Suprema Corte ou a súmula vinculante que entende por violadas.



    É o relatório suficiente. Decido. 



    Entendo que a demanda não merece prosperar, por inépcia da petição inicial (art. 330, I, e § 1°, I e III, do CPC/2015).



    Registro, também, que não foi localizada nos autos a procuração concedida ao advogado signatário da petição inicial apta a comprovar os poderes específicos para a propositura desta reclamação, defeito que eventualmente poderia ser sanado mediante emenda.



    Ocorre, porém, que a exordial da ação padece de vício insanável.



    Com efeito, o julgamento da reclamação ajuizada com o intuito de garantir a autoridade das decisões deste Tribunal fica irremediavelmente inviabilizado pela omissão a respeito do paradigma de controle, elemento imprescindível para o julgamento da ação.



    É dever da parte indicar com precisão os fundamentos jurídicos do seu pedido, um dos requisitos da petição inicial (art. 319, III, do CPC/2015).



    Destaco, por oportuno, que a reclamação é instrumento processual a ser utilizado de modo excepcional e limitado às hipóteses previstas em rol taxativo constante da Constituição e da lei, uma vez que fique demonstrada a necessidade de: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade; ou (iv) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Acrescente-se que, para o conhecimento da reclamação, exige-se que fique demonstrada com clareza a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle, conforme jurisprudência firme desta Corte.



    Assim, ante a omissão quanto ao parâmetro de análise, não é possível verificar o cumprimento desta condição.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADVOGADO COM REGISTRO PROFISSIONAL SUSPENSO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ATO CONSIDERADO NULO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA QUE NÃO PERMITE COMPREENDER COM CLAREZA A CONTROVÉRSIA SUBMETIDA A ESTA CORTE.



    1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento à reclamação, em razão da ausência de capacidade postulatória do advogado e da inépcia da petição inicial.



    2. O fato de o advogado estar com o registro profissional suspenso inviabiliza o conhecimento da reclamação que, consoante pacífica jurisprudência da Corte, pressupõe seja ajuizada por quem detenha capacidade postulatória. Precedentes.



    3. Petição inicial que não logrou demonstrar, analiticamente, de que forma teria havido usurpação da competência ou descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Incompatibilidade lógica entre os argumentos que torna ininteligível a petição, impondo o reconhecimento da inépcia da inicial. Precedente.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 58.666 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/5/2023)



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 49.884 AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/12/2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator